Tribunal: TJSP
Processo: 2133943-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – pedido de justiça gratuita – determinação de comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o do CPC ou, alternativamente, o recolhimento das custas – inércia para ambas as determinações – deserção caracterizada – determinação à serventia para corrigir a numeração das folhas e comunicar ao juízo de origem acerca da cessação de eficácia da decisão que obstou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – pedido de justiça gratuita – determinação de comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o do CPC ou, alternativamente, o recolhimento das custas – inércia para ambas as determinações – deserção caracterizada – determinação à serventia para corrigir a numeração das folhas e comunicar ao juízo de origem acerca da cessação de eficácia da decisão que obstou eventuais levantamentos - recurso não conhecido, com determinação.